Tribunal: TJMT
Processo: 0000595-93.2019.8.11.0052
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000595-93.2019.8.11.0052 – COMARCA DE RIO BRANCO
APELANTE: CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA.
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO E QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO ANIMUS FURANDI – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRAS DOS POLICIAIS EM JUÍZO – PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU DENTRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – GARRAFAS DE CERVEJAS SEPARADAS PARA A SUBTRAÇÃO – VÍTIMA CONFIRMANDO QUE NÃO DEIXA CERVEJAS SOBRE O BALCÃO – RÉU QUE CONFIRMA A INVASÃO MEDIANTE ARROMBAMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inviável o pleito de absolvição por negativa de animus furandi, quando comprovado nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, mormente se os depoimentos dos policiais são firme e coeso com todo o arcabouço probatório, em especial com a palavra da vitima, prova idônea para sustentar a condenação, haja vista que foram tomados sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000595-93.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 032.771.891-98 (APELANTE), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DURVAL SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 361.872.401-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA.

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO E QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO
ANIMUS FURANDI
– IMPROCEDÊNCIA – PALAVRAS DOS POLICIAIS EM JUÍZO – PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU DENTRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – GARRAFAS DE CERVEJAS SEPARADAS PARA A SUBTRAÇÃO – VÍTIMA CONFIRMANDO QUE NÃO DEIXA CERVEJAS SOBRE O BALCÃO – RÉU QUE CONFIRMA A INVASÃO MEDIANTE ARROMBAMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o pleito de absolvição por negativa de
animus furandi
, quando comprovado nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, mormente se os depoimentos dos policiais são firme e coeso com todo o arcabouço probatório, em especial com a palavra da vitima, prova idônea para sustentar a condenação, haja vista que foram tomados sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA
, visando reformar a sentença proferida nos autos da
Ação Penal no 0000595-93.2019.8.11.0052, Cód. 58030
, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art.155,
§1o e §4o, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
05 (cinco) dias-multa,
em

regime inicial aberto, consoante se infere da sentença acostada ao id. 144612326 – págs. 41/44.

Inconformado, o apelante insurge-se contra o r. provimento jurisdicional monocrático, requerendo, em suas razões recursais a
absolvição por insuficiência de provas,
por entender que inexistem provas de que o acusado concorreu para prática delitiva (id. 144612326 – págs. 74/79).

Contrarrazoando o apelo defensivo, o Ministério Público

pugna
pelo não provimento
do recurso (id. 144612326 – págs. 84/88), a fim de manter incólume a r. sentença proferida; linha intelectiva que também foi estampada no parecer da lavra do Dr. Élio Américo, que segue sumariado (id. 151978170):

“
Apelação criminal - Sentença condenatória pela prática de furto qualificado tentado, com rompimento de obstáculo durante o repouso noturno – Pretendida insuficiência probatória acerca da autoria delitiva – Inadmissibilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – apelante preso em flagrante delito – decisão escorreita -
Pelo desprovimento do apelo
.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 24/02/2019, por volta das 23h55min, no estabelecimento comercial denominado Bar do Maxixe, na Av. dos Imigrantes, Centro em Rio Branco/MT,
o acusado, Cristiano de Almeida Souza
,
foi flagrado ao subtrair, para si, 04 (quatro) caixas de cerveja, com valor aproximado em R$ 95,00 (noventa e cinco reais), de propriedade da vítima DURVAL SOUZA DE OLIVEIRA.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, através de uma denúncia anônima, a PM foi informada de que alguém teria arrombado o Bar do Maxixe, utilizando-se de uma talhadeira e um martelo para quebrar o cadeado da porta do bar. Chegando no local foi possível identificar o suspeito ainda dentro do estabelecimento.

Por esses fatos, o apelante foi condenado por furto majorado e qualificado na modalidade tentada, nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FURTO

Pretende a defesa, a absolvição do apelante Cristiano de Almeida, alegando, para tanto, que
“pode-se ver claramente que não há provas suficientes da autoria do apelante Cristiano de Almeida Souza do crime de furto qualificado majorado, ao qual fora condenado”
(id. 144612326 – págs. 74/79).

O pleito absolutório não merece acolhimento, haja vista que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos. Vejamos.

Quanto a tese de falta de provas de que o apelante teria concorrido para o crime, merece destacar que o conjunto probatório não deixa dúvida quanto a sua autoria
na empreitada criminosa.

Na hipóteses dos autos,
os policiais militares que atenderam a ocorrência, EVERALDO JACINTO DA SILVA e MAURIZON GOMES DOS SANTOS
em juízo
foram uníssonos em declarar que, ao atenderem a ocorrência no local constataram que os cadeados estavam quebrados
e dentro do estabelecimento flagraram os acusado com um isqueiro na mão retirando cervejas do freezer
. Tais provas foram utilizadas pelo juízo sentenciante, que assim observou,
verbis
:

“
EVERALDO JACINTO DA SILVA, policial militar, que atendeu à ocorrência, em Juízo
(ref. 66), relatou que, ao se deslocarem ao bar, após denúncia via 190, notaram a porta fechada, mas com os cadeados quebrados, sendo que, ao entrarem no estabelecimento, após ouvirem um barulho, flagraram CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA retirando as cervejas de dentro do freezer. Esclareceu que ação ocorreu durante a noite e que ele estava utilizando um isqueiro para iluminar o ambiente. Detalhou que, no local, haviam ferramentas que foram utilizadas para quebrar o cadeado.

Pontuou que, ao focarem a lanterna no réu, este prontamente deixou as cervejas sobre o balcão e levou as mãos à cabeça, esclarecendo que, inicialmente, ao chegarem no local e verificarem a porta entreaberta, avistaram alguém com um isqueiro dentro do estabelecimento, sendo que, em seguida, abriram a porta e focaram a lanterna no réu, momento em que ele já estava retirando a cerveja do freezer, tendo a colocado sobre o balcão em seguida. Asseverou que ele estava retirando as quatro caixas de uma vez.

A testemunha MAURIZON GOMES DOS SANTOS, policial que atendeu a ocorrência, em fase judicial
(ref. 66), narrou que, ao comparecerem no bar, após denúncia de furto, ouviram o barulho de algo batendo e constaram dois cadeados violados no chão. Acrescentou que, ao entrarem, havia um sujeito, com isqueiro na mão e capacete na cabeça, que imediatamente pulou ao chão e entrelaçou os dedos na nuca ao avistar a polícia, sendo que após o algemarem e retirar o capacete, constataram tratar-se de CRISTIANO. Informou que notou as portas do freezer abertas e quatro caixas de cerveja em lata, geladas, sobre o balcão. Esclareceu que o acusado usou um martelo e uma talhadeira para arrombar a porta e entrar no estabelecimento.

Quando perguntado, respondeu que estes fatos ocorreram por volta das 23 horas e que ele não chegou a deixar o local levando algum objeto. Por fim, relatou que no momento da prisão, CRISTIANO afirmou que saiu a pé de casa, com o capacete na cabeça, para furtar o estabelecimento.”
(Sentença – ID 144612326-pag. 43).

Quanto as declarações do apelante em juízo,
ele confirmou que, de fato, entrou no estabelecimento comercial por volta das 22 horas, afirmou que apenas queria adquirir bebida; insinuando que, por acaso, teria encontrado um martelo e um pedaço de ferro no lixo e decidiu quebrar os cadeados para beber cerveja. Confirmou que estava iluminando o local com um isqueiro momento em que fora flagrado pelos policiais EVERALDO e MAURIZON. Contudo, negou que estaria tentando levar os produtos e que não chegou a passar o balcão.

Nesse sentido também destaco trecho da sentença, verbis:

“Ao ser interrogado em Juízo (ref. 66), CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA, que quando estava indo embora de uma festa, após acabar a cerveja, passou em frente ao Bar do Maxixe e decidiu beber mais cerveja, momento em que começou a bater e chamar, mas ninguém lhe atendeu. Quando estava indo embora, após um martelo, uns pedaços de ferro e de madeira no lixo de uma oficina ao lado do bar, decidiu voltar para quebrar cadeado, a fim de entrar e beber cerveja. Asseverou que quebrou três cadeados para entrar. Detalhou que estava iluminando o local com um isqueiro, tentando achar o interruptor para acender a lâmpada, momento em que a polícia chegou e o mandou deitar no chão. Afirmou ter esclarecido para os policiais que não levaria nada, mas que somente beberia lá mesmo.

Quando perguntado, respondeu que não chegou a passar do balcão, não sabendo dizer se já haviam cervejas sobre ele ou se foram os policiais que as colocaram lá. Afirmou também que lhe colocaram em pé ao lado de uma pilha de cervejas para tirar fotos. Por fim, respondeu que os fatos ocorreram por volta das 22 horas, que achou o capacete no lixo e o colocou na cabeça, sem finalidade alguma, e que no estado de embriaguez em que se encontrava, não tinha condições de carregar quatro caixas de cerveja.”
(Sentença – ID 144612326-pag. 43).

Embora o apelante tenha negado a prática do crime, a sentença condenatória pela tentativa de furto majorado e qualificado deve permanecer intacta, porquanto amparada nas provas judiciais, qual seja, palavras dos agentes da polícia militar que atenderam a ocorrências, os quais são firmes e coerentes em confirmar que o réu fora surpreendido separando as cervejas, colocando-as em cima do balcão.

Ademais, as palavras dos policiais estão em sintonia com a declaração da própria vítima DURVAL SOUZA DE OLIVEIRA, também na fase judicial, oportunidade em que consignou não ter deixado cerveja sobre o balcão:

“...esclareceu que sempre deixa as cervejas no freezer, mas quando chegou a bar, verificou

que elas estavam sobre o balcão, não sabendo dizer quem as colocou lá.”
(Trecho extraído da sentença).

Os fatos narrados na denúncia tem suporte nas provas colhidas em juízo apontando a prática do crime ao réu, que negou em parte a ação delituosa, contudo, sua negativa não tem qualquer respaldo no conjunto probatório, não tendo o condão de desprestigiar a palavra dos agentes policiais e da vítima, até porque não há nos autos indicativos de que os agentes da polícia ou a vítima tenham qualquer interesse em imputar falsamente os crimes ao ora apelante.

De outra banda temos o apelante que não está compromissado a falar a verdade, a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação, e passa a se esquivar da denúncia, negando o
animus furandi
.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

(TJMT)
“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4o, INCISOS I, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS – (...) Mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo quando a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante. (...)”
(N.U 0000693-26.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).

(TJMT)

“A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não demonstram incorreção em sua conduta ou que tivesse algum interesse em incriminar falsamente o réu. E, assim, tendo os policiais, em juízo, confirmado os depoimentos das testemunhas presenciais e, inclusive, reconhecido o apelante como sendo o sujeito flagrado e imobilizado por terceiros no momento em que praticava o crime de furto, há que ser mantida a condenação. 2 - Pela teoria do apprehensio ou amotio é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente da res permanecer sob sua posse tranquila. Assim, havendo inversão da posse dos bens, ainda que por breve instante, inviabiliza-se o reconhecimento da tentativa.”
(N.U 0002733-18.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020).

Assim, inviável o pleito de absolvição por falta de provas quando o conjunto probatório demonstra sem sombra de dúvidas a autoria delitiva por parte do réu.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENT
O AO RECURSO da defesa, mantendo inalterada a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023